Tribunal: TJMT
Processo: 1022151-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022151-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sobrestamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), JOACIR FRANCISCO LIMA JESUS - CPF: 227.219.278-50 (AGRAVANTE), SUELEN PATRICIA DE ALMEIDA MATOS - CPF: 046.588.111-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 AUSENTES – EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR SUSPENDENDO QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL –
RECURSO PROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito (art. 300 do CPC/2015), deve ser indeferida a tutela de urgência que busca a imissão na posse se existia previamente a essa alienação liminar suspendendo qualquer ato de expropriação relativo o imóvel

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022151-28.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão de Posse.

O agravante alega que tramita na Justiça Federal, Ação Anulatória envolvendo o mesmo imóvel ora em discussão, na qual foi concedida a liminar suspendendo
todos os atos de expropriação extrajudicial do imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 17.325, do livro geral n.o 02, do 1o Serviço Notarial e de Registros do Município de Poconé/MT.

Aduz que há conexão entre o feito ora em análise e aquele em andamento na Justiça Federal.

Efeito suspensivo deferido (id n. 112911966).

Contraminuta no
id no 113876466.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada sustenta na inicial que adquiriu o imóvel matriculado sob o no 17.325, CRI de Poconé/MT diretamente da Caixa Econômica, e anexou referida matrícula na qual consta a averbação em 10/11/2021 da compra e venda. Diante da negativa do atual morador em desocupar o local, ajuizou a presente Ação na qual postulou tutela de urgência para ser imitida na posse do bem, o que foi deferido.

O agravante defende a impossibilidade de manutenção do
decisum
, pois em 25/06/2021 obteve liminar favorável na Ação Declaratória de Nulidade de Consolidação da Propriedade e Leilão no 1008668-07.2021.4.01.3600 em trâmite na Justiça Federal, a qual suspendeu
todos os atos de expropriação extrajudicial do imóvel urbano registrado sob a matrícula n. 17.325, do livro geral no 02, do 1o Serviço Notarial e de Registros do Município de Poconé/MT
(id 112414486).

Ou seja, ao que tudo indica a Caixa não poderia ter efetivado essa venda, pois havia ordem judicial suspendendo a expropriação do bem, o que refuta na ocasião a probabilidade do direito prevista no art. 300 do CPC e inviabiliza nesse momento processual a manutenção da tutela de urgência deferida no primeiro grau.

Sobre esse dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“
A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória
” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, editora RT, p. 412).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL JUNTO A CEF. AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL EM TRÂMITE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. No caso concreto, não se mostram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, neste estágio processual.A concessão da liminar de imissão de posse causa, sem dúvidas, maior dano a agravada, visto que teria que deixar o local em que reside, em detrimento aos agravantes, que nunca tiveram a posse do bem e que não demonstrou maior prejuízo em face do indeferimento da medida.Malgrado os agravantes tenha adquirido o bem junto a CEF, não é possível avaliar de forma segura, em cognição sumária, a quem assiste melhor razão com relação ao imóvel em discussão, quando a ré tem em seu favor decisão liminar, confirmada em sentença, de suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem.Logo, mostra-se aconselhável que eventual desocupação pela ré, se assim houver, se dê apenas no momento oportuno, após a fase instrutória.Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, No 50450338320218217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 10-12-2021)

Portanto, a ordem de despejo deve ser revogada por ora.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para ratificar a liminar deferida no id no

112911966 e suspender a imissão na posse do imóvel sub judice.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022